Tribunal: TJSP
Processo: 1013985-68.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR
Mandado de segurança – Pretensão da impetrante de cômputo do tempo de serviço prestado em classe de suporte pedagógico (Diretora de Escola e Agente de Desenvolvimento Educacional) para fins de aposentadoria especial com integralidade e paridade -Lei Federal no 11.301/06 que deu nova redação ao art. 67 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Ementa:

APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR
Mandado de segurança – Pretensão da impetrante de cômputo do tempo de serviço prestado em classe de suporte pedagógico (Diretora de Escola e Agente de Desenvolvimento Educacional) para fins de aposentadoria especial com integralidade e paridade -Lei Federal no 11.301/06 que deu nova redação ao art. 67 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), consignando que o exercício das funções de "direção de unidade escolar" e "coordenação e assessoramento pedagógico" devem ser consideradas como função de magistério, para fins de aposentadoria especial – ADI 3772/DF – Sentença denegatória da segurança reformada – Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.